Tribunal: TJSP
Processo: 2162229-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores em contas bancárias de titularidade do executado. Montante bloqueado inferior a 40 salários mínimos. Inadmissibilidade. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que verbas neste patamar são impenhoráveis, quer se encontre em conta corrente ou conta poupança. Recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores em contas bancárias de titularidade do executado. Montante bloqueado inferior a 40 salários mínimos. Inadmissibilidade. Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que verbas neste patamar são impenhoráveis, quer se encontre em conta corrente ou conta poupança. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000180378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162229-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AVELINO BRAZ ROSA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o Relator que fará declaração", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor, CORREIA LIMA,
vencido E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de março de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162229-72.2020.8.26.0000 - Voto 45836
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162229-72.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE.: AVELINO BRAZ ROSA
AGVDA.: BANCO DO BRASIL S. A.
VOTO No 45836
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança.
Decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores em contas
bancárias de titularidade do executado. Montante
bloqueado
inferior
a
40
salários
mínimos.
Inadmissibilidade.
Jurisprudência
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
verbas neste patamar são impenhoráveis, quer se
encontre em conta corrente ou conta poupança. Recurso
provido, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão (fls. 20/22 - fls. 140/142 dos autos originários) que,
indeferiu o desbloqueio dos valores bloqueados, quais sejam, R$
2.292,73 da Caixa Econômica Federaç, R$ 8.375,75, R$ 10.009,26
e R$7,88 do Banco Santander.
Alega o agravante que a penhora recaiu sobre
verbas de natureza alimentar e, portanto são impenhoráveis, nos
termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que
os valores bloqueados provêm de proventos de aposentadoria,
poupança, FGTS, e ainda, verbas oriundas de rescisão de contrato
de trabalho (fls. 1/15).
Houve contraminuta às fls. 185/188.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162229-72.2020.8.26.0000 - Voto 45836
3
É o relatório.
Nota-se, pelo que decorre do voto do eminente
relator sorteado, o montante bloqueado é inferior a 40 salários
mínimos, e a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que verbas neste patamar são
impenhoráveis, quer se encontrem em conta corrente ou conta
poupança.
Nesse sentido:
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda". (REsp 1340120/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, J. em 18/11/2014, DJe 19/12/2014,
grifos nossos).
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida
em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de
investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do
recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162229-72.2020.8.26.0000 - Voto 45836
4
concreto (inciso X).". (REsp 1230060/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, 2a Seção, J. em 13/08/2014, DJe 29/08/2014, grifos
nossos).
Segue também aresto deste E. Tribunal de Justiça:
"Execução - Bloqueio "online" Incidência sobre
valor depositado em conta bancária - Art. 649, X, do CPC de 1973 -
Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista
em lei alcança não apenas o valor depositado em caderneta de
poupança, mas também quantia de até quarenta salários mínimos
depositada em conta corrente ou guardada em papel moeda, bem
como em fundos de investimento - Irrelevância de a embargante ter
ou não comprovado a natureza de poupança da aludida conta
bancária - Quantia bloqueada que nem sequer se aproximou do
limite de 40 salários mínimos - Limite que não pode ser
flexibilizado - Legítimo o decreto de procedência dos embargos.
Sucumbência - Embargos à penhora - Embargada que ofereceu
resistência aos ventilados embargos - Embargada que deve
responder pelo pagamento das verbas de sucumbência - Apelo da
embargada desprovido". (TJSP, Rel.: José Marcos Marrone;
Comarca: Votuporanga; Órgão julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; J. 01/06/2016; Data de registro: 03/06/2016).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, a fim
de determinar o desbloqueio do valor objeto deste recurso (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162229-72.2020.8.26.0000 - Voto 45836
5
18.392,89 – fls. 67 dos principais) , observando-se que atos de
levantamento devem ser realizados , após o trânsito em julgado do
presente Acordão.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado